Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE JULGAMENTO. RECONHECIMENTO. EFEITO INFRINGENTE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.
2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado, motivo pelo qual a manutenção deste é medida que se impõe.
4. É possível o acolhimento de embargos de declaração, com efeito infringente, quando a análise da controvérsia tiver partido de premissa equivocada, levando a erro de julgamento prejudicial à parte.
5. Embargos de declaração da parte agravante desprovidos. Embargos de declaração da parte agravada providos.